Tribunal: TJSP
Processo: 1023649-23.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CANCELAMENTO – Embora assegurado o direito de cancelar o cartão de crédito consignado, a exclusão da margem consignada está condicionada à liquidação do saldo devedor – Inexistência de saldo credor, porquanto, o cancelamento do cartão de crédito não resulta na inexigibilidade de débito, tampouco autoriza a restituição de valores – Cancelamento de margem

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CANCELAMENTO – Embora assegurado o direito de cancelar o cartão de crédito consignado, a exclusão da margem consignada está condicionada à liquidação do saldo devedor – Inexistência de saldo credor, porquanto, o cancelamento do cartão de crédito não resulta na inexigibilidade de débito, tampouco autoriza a restituição de valores – Cancelamento de margem consignável ocorrerá, somente, após a quitação integral da dívida – Inteligência do § 1o do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS n. 28/2008 – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – O autor sucumbiu no pedido de compensação dos valores disponibilizados com os descontados de seu benefício e a ré no pedido de cancelamento do contrato – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidos pelo autor, ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
RECURSO IMPROVIDO.